Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-86.2004.8.11.0090
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000305-86.2004.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JAIME AGOSTINHO SALVADORI - CPF: 282.265.429-87 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), FABIOLA SALVADORI - CPF: 004.805.980-37 (APELANTE), JAIME AGOSTINHO SALVADORI - CPF: 282.265.429-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HE
RDEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REQUERIMENTO DO DEMANDADO
.
SENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob alegação de abandono, em razão da ausência de habilitação de herdeiro após o falecimento de uma das partes, em cumprimento de sentença oriunda de ação de desapropriação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção do processo por abandono é válida na ausência de intimação pessoal da parte interessada; e (
ii
) a sentença deve ser anulada em razão da inexistência de requerimento da parte contrária para a extinção.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono depende da prévia intimação pessoal da parte interessada, conforme o art. 485, §1º, do CPC. No presente caso, a extinção ocorreu sem que a apelante fosse intimada pessoalmente, o que caracteriza nulidade da sentença.

4.
Além disso, a Súmula nº 240 do STJ estabelece que a extinção por abandono depende de requerimento da parte ré, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “
A extinção de processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte interessada e sem requerimento da parte ré é inválida, devendo a
sentença ser anulada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, §1º e 313, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula
nº
240; TJMT, N.U. 1034300-64.2020.8.11.0041
,
Rel
ª
. Desa. Antô
nia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j. 08.02.
2023
; TJM
G, AC 5005382-53.2018.8.13.0701,
Rel
.
Des.

Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada,
j. 12.4.
2023
;
TJGO
, AC
5580101-65.2022.8.09.0168
, Rel. Des.
Fernando Braga
Viggiano
, 3ª Câmara Cível,
j. 11.3.2024; e
TJGO
, AC
036
1811-37.2008.8.09.0144, Rel. Des.
Silvânio
Divino De Alvarenga
, 1ª Câ
mara Cível,
j. 07.07.
2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de re
c
urso de apelação interposto por

FABÍOLA SALVADORI

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da
Vara
Única da
Comarca de
Nova Canaã do Norte

(MT)
,
nos autos
de cumprimento de sentença nº
0000305-86.2004.8.11.0090
,
movido contra
o
MUNICÍPIO DE
NOVA CANAÃ DO NORTE
(MT)
. O Juízo
a quo
julgou e
xtinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
s
art
igos 485, inciso
X
,
e 313, § 2º, inc
iso
II, do Código de Processo Civil.

A apelante relata que o processo de origem trata
de desapropriação
ajuizada pelo
Município de Nova Canaã do Norte (MT),
iniciado
no ano de 2002. A área objeto da desapropriação foi devidamente avaliada e, em 2009, foi proferida a sentença. Entretanto, o ente municipal deixou de cumprir a obrigação de pagamento correspondente à indenização pela expropriação, o que levou o processo a ingressar na fase de execução.

Destaca-se, nesse ínterim, o falecimento do autor original da demanda, Jaime Agostinho
Salvadori
, o que resultou na suspensão do curso
processual. Posteriormente, Fabí
ola
Salvadori
, ora apelante, foi habilitada como herdeira legítima. Porém, sobreveio sentença que extinguiu o feito sob o fundamento de não haver sido promovida a habilitação de todos os herdeiros.

A apelante, contudo, assevera a flagrante incorreção dessa decisão, porquanto inexistiu qualquer indício de abandono da causa, tampouco inércia voluntária por parte da demandante.
Ademais, salienta que o Município não realizou o pagamento da indenização devida, permanecendo inadimplente com relação à desapropriação.

Além disso, a apelante narra que enfrentou dificuldades
objetivas
para localizar os demais herdeiros,
dado que estes residiam em área rural de difícil acesso
, logrando êxito em localizá-los somente após a prolação da sentença extintiva.
Assim, o entendimento da sentença, segundo a apelante, deveria ser revisto.

Sob o prisma processual, a apelante
aduz
que não houve intimação pessoal, tampouco despacho judicial que determinasse tal intimação, elemento que torna a extinção processual inadequada.
Ademais, conforme preceitua a Súmula
nº
240
/
STJ, a extinção por abandono processual pressupõe prévio requerimento da parte adversa, o que não foi observado na presente demanda.

Com base nesses argumentos
,
a apelante
requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença de extinção e o prosseguimento regular do feito, assegurando-se o pagamento da indenização devida pe
la desapropriação, nos moldes do título executivo judicial
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 214005154, pe
lo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito por não evidenciar interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (Id.
216229161
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,

c
uida-se de rec
urso de apelação interposto por

FABÍOLA SALVADORI

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Nova Canaã do Norte
(MT), nos autos
de cumprimento de sentença nº
0000305-86.2004.8.11.0090
, movido contra o
MUNICÍPIO DE
NOVA CANAÃ DO NORTE
(MT)
. O Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso X, e 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A causa de pedir da pretensão recursal visando à anulação da sentença impugnada está fundamentada nos seguintes pontos:
i)
extinção indevida do processo por abandono;
ii)
ausência de intimação pessoal da parte interessada para habilitação nos autos; e
iii)
inexistência de requerimento
do demandado
para a extinção do feito com base em abandono da causa.

Pois bem.

Originalmente, tratava-se de ação de desapropriação promovida pelo Município de Nova Canaã do Norte (MT) contra Jaime Agostinho Salvadori, versando sobre uma área de 11,7436 hectares, situada na zona rural do mencionado município, conforme descrita no Decreto nº 041/2002.

Em
0
7 de julho de 2009, o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, imitiu o ente público na posse definitiva da área desapropriada, mediante compensação pecuniária, fixada em R$ 10.586,70 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) (Id. 214003669, p. 01-07).

Posteriormente, em 19 de setembro de 2012, o expropriado Jaime Agostinho Salvadori, representado por seu causídico, Dr. Rogério Lavezzo, deu início ao processo de execução do título executivo judicial (Id. 214003669, p. 14-15 e 17-18),
o que foi prontamente impugnado pelo ente público executado
(Id. 214003670, p. 11-13).

Entretanto
, em 25 de abril de 2023, compareceu aos autos Fabíola Salvadori, ora apelante, igualmente assistida pelo advogado Rogério Lavezzo, comunicando o falecimento de Jaime Agostinho Salvadori em 29 de outubro de 2022, conforme at
esta certidão de óbito
(Id. 214003677). Diante disso, requereu sua habilitação nos autos, como herdeira legítima, na condição de sucessora processual do falecido (Id. 214003678).

O processo foi suspenso por ordem judicial, com fundamento no art. 313, inciso I, c/c art. 689, ambos do CPC (Id.
214003684)
.

Verificada a inexistência de inventário relativo ao espólio de Jaime Agostinho Salvadori (Id. 214003685), o
d.
Juízo

a quo
determinou a intimação do advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestasse sobre a eventual existência de outros herdeiros (Id. 214003686).

Decorrido o lapso temporal assinalado, sem qualquer manifestação, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso X, e 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 214003687).

Com efeito, nos
termos do art
. 313, § 2º, inciso II, do CPC
, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Infere-se que a
apelante
requereu
sua habilitação
(Id.

214003678
)
mas, antes de finalizada a análise do pedido e sem que
fosse intimada pessoalmente
– já que a intimação foi
direcionada ao advogado constituído –,
o J
uízo
a quo
ex
tinguiu o processo
.

Assim, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o feito sem a prévia intimação pessoal da herdeira, que pleiteava sua habilitação nos autos, de modo que pudesse atender à determinação constante no Id. 214003686. Tal procedimento é exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

[g.n.]

Nessas circunstâncias, impõe-se a intimação pessoal da parte interessada em habilitar-se nos autos, como condição indispensável antes de qualquer decisão que possa prejudicar seu direito de continuidade da demanda. A simples intimação do advogado constituído nos autos revela-se insuficiente para garantir tal prerrogativa.
A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se manifestou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.
O dispositivo contido no § 1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.
”

(TJ
MT
.

N.U.
1034300
-
64
.
2020
.
8
.
11
.
0041
,
Rel
ª. Desa. Antô
nia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j. 08.02.
2023
)
.
[g.n.]

Outrossim, a extinção de processos por abandono da causa não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, sendo indispensável a prévia provocação da parte contrária, nos termos da Súmula
nº
240
/STJ
:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.

No
presente
caso, não
consta nos autos qualquer manifestação ou requerimento por parte do
Município de Nova Canaã do Norte (MT)
visando à
extinção do processo, o que reforça
a nulidade da sentença proferida
.

A jurisprudência pátria caminha nesse sentido. Vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DE CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA -
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU
- ART. 485, III, §§ 1º E 6º, DO CPC E
SÚMULA 240 DO STJ
- SENTENÇA CASSADA.

A extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte e a sua inércia em dar andamento ao feito.
Não sendo o réu revel e a apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, é vedada a extinção
ex officio
do feito por abandono de causa (Súmula 240 STJ)
.
”
(TJMG
,
AC

5005382
-
53
.
2018
.
8
.
13
.
0701, Rel
.
Des.

Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada,
j. 12.4.
2023)
.
[g.n.]

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA.
ABANDONO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL E
REQUERIMENTO DA PARTE REQUERIDA.

SÚMULA 240 DO STJ.
SÚMULA 30 DO TJGO.
SENTENÇA CASSADA.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual
é necessário o requerimento da parte requerida (Súmula 240 do STJ) e a intimação
pessoal do autor (artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil).

[...]

3. Não observado o procedimento correto para a extinção do processo por abandono, incorre a sentença em
error
in procedendo
, devendo ser cassada.

4. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.
”
(TJGO
, AC
5580101-65.2022.8.09.0168
, Rel. Des.
Fernando Braga
Viggiano
, 3ª Câmara Cível,
j.
11.3.2024).
[
g.n
]

Acrescento, ainda, que a extinção do processo com base na ausência de habilitação tempestiva dos herdeiros carece de razoabilidade e proporcionalidade. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
não há prazo específico para a habilitação dos sucessores após o falecimento de uma das partes, visto que o Código de Processo Civil não impõe um marco temporal rígido para a prática desse ato
(Precedentes: REsp 1.843.437-CE
, Rel. Min
.
Og Fernandes, Segunda Turma, j
. 03.12.
2019
; AgRg no AREsp 452.257-CE
, Rel. Min.Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, j. 12.05.
2015
).

Assim, conforme estabelecido pelo STJ, a ausência de prazo específico para a habilitação dos sucessores impede que a extinção do processo seja fundamentada apenas na alegação de que o pedido de habilitação foi realizado fora do prazo designado pelo juízo. A lógica processual indica que, enquanto não houver prejuízo para a parte adversa e enquanto os herdeiros manifestarem interesse na continuação do feito, o processo deve prosseguir, com a devida substituição do polo ativo pelo espólio ou pelos herdeiros.

Nesse sentido,
a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MORTE DO AUTOR. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O PRAZO DESIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERIDO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Na hipótese de morte de qualquer uma das partes no decorrer do processo, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

2. A partir da notícia do óbito, o processo deverá ser imediatamente suspenso para possibilitar a substituição processual da parte falecida pelo espólio ou seus sucessores, sendo vedada a prática de novos atos, salvo aqueles considerados urgentes.

3. Sob a ótica do STJ, não há prazo específico para a habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato.

4. Revela-se desarrazoada a extinção do processo sem resolução do mérito na hipótese, tendo em vista que não há prazo previsto em lei para habilitação dos herdeiros, que não houve prejuízo ao requerido e que se trata de demanda com extenso lapso temporal, que tramita desde 2008. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.”

(TJGO
, AC
036
1811-37.2008.8.09.0144, Rel. Des.
Silvânio Divino De Alvarenga
, 1ª Câ
mara Cível,
j. 07.07.
2022)
.
[g.n.]

No caso em análise,
constata-se que o pedido de habilitação formulado pela apelante não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau (Id. 214003678). Da mesma forma, verifica-se que, após a prolação da sentença ora recorrida, foi juntado aos autos novo pedido de habilitação, apresentado por Bianca Vero Vieira Salvadori, menor representada por sua genitora, Analceli Aparecida Vieira de Almeida
(
Id. 214003690
)
.
Portanto, ambos pendentes de análise.

Assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida, determin
ando-se o retorno dos autos ao J
uízo de origem para que se proceda ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a devida análise dos pedidos de habilitação apresentados pelos sucessores de Jaime Agostinho Salvadori.

Por fim, é
inadequada a imposição de honorários recursais quando o acórdão apenas anula a sentença e determina o retorno dos autos para o devido prosseguimento, visto que tal medida também invalida a parte da decisão que trata dos honorár
ios de sucumbência (
Precedente:

STJ, REsp 1.703.677/PE
, Rel. Min
.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma
, j.

28.11.
2017
; STJ,
AREsp 1.520.689/PR,
Rel.
Min
.
Herman Ben
jamin, Segunda Turma, j.

05.12.
2019
; TJMT, N.U.
0006318
-
83
.
2006
.
8
.
11
.
0041, Rel
ª. Desa.
Marilsen Andrade Addario,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.05.
2023
).

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FABÍ
OLA SALVADORI
,
para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o
retorno dos autos ao J
uízo de origem para
que se proceda ao
regular prosseguimento do cumprimento de sentença,
com a devida análise dos pedidos de habilita
ç
ão
apresentados pelos sucessores de
Jaime Agostinho Salvadori
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024